Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014536-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), Samara Francis Correia Dias - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISAQUE FERREIRA LEITE - CPF: 063.275.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO (INTERESSADO), RHAIANE DA SILVA - CPF: 068.023.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE (PACIENTE), GUSTAVO AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 073.663.181-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMÓVEIS MARTINELLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Joel Ferreira Leite
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.

Aduz a impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar primariedade ostentada pelo paciente, a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e o contexto de pandemia de COVID-19.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas. Juntou documentos.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Com efeito,
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às balizas referidas, configurando, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

De fato, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau apegou-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” (art. 312,
in fine
, CPP).
Confira-se:

“(...) Quanto aos fundamentos para a decretação da cautela pessoal, entendo que a prisão preventiva dos investigados se fundamenta em dois requisitos, quais sejam: o fumus comissi delicti, eis que existem fortes indícios de autoria e prova de materialidade e o segundo requisito periculum libertatis que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados.

Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Neste sentido: (...)”

Posto isto, nos termos do art. 311, 312 e 313 inc .I do CPP e da fundamentação acima, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JOEL FERREIRA LEITE e RHAIANE DA SILVA, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão. (...)” (sic).

A singela menção a precedente que legitimaria o claustro preventivo a partir do “
modus operandi, motivos e repercussão social do delito
”, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal
, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o
constrangimento ilegal ventilado
, ao mesmo tempo em que, ao menos
a partir dos fundamentos expostos
, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
o Julgador de piso não apontou concretamente os motivos pelos quais a custódia cautelar seria necessária, muito menos porque a liberdade do acusado coloca em risco o bom andamento processual
”.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da
prisão preventiva
, impondo-se,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
confirmar a liminar antes deferida
,
a fim de determinar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Joel Ferreira Leite
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I, IV e V
, do CPP
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020